Tribunal: STF
Processo: HC 108133
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. NECESSIDADE DA CONVERGÊNCIA DE REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. EXAME PSICOSSOCIAL DESFAVORÁVEL À PROGRESSÃO. ARGUMENTOS NÃO REFUTADOS. VALIDADE. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 10.792/2003. ORDEM DENEGADA. 



    1. As alterações introduzidas pela Lei 10.792/2003 suprimiram a exigência do exame criminológico como condição à progressão de regime, mas não impediram o Magistrado de determiná-lo, desde que considere necessário o estudo à boa reinserção social do apenado. Precedentes.



    2. A aferição das condições para a vida comunitária livre não pode ser operada apenas com avaliações superficiais e mecânicas, sob pena de se desvirtuar o sistema progressivo, fazendo-o mera aparência, com danos significativos à segurança da comunidade e à efetiva ressocialização do infrator.



    3. As avaliações psicossociais integram o gênero “exame criminológico” e podem subsidiar a formação do livre convencimento do magistrado. Precedentes.



    4. A concessão da ordem subordina-se à constatação de estar o Paciente sofrendo, ou na iminência de sofrer, violência ou grave ameaça em sua liberdade de locomoção.



    5. Ordem denegada.